Tribunal: TJSP
Processo: 1015677-49.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de aluguel de máquinas para recebimento através de cartão de crédito – Alegação de pendências financeiras decorrentes do contrato e de chargeback – Insuficiência das provas – Sentença de improcedência em relação à corré Móveis Harmonia e extinção, sem julgamento do mérito, em relação aos demais réus – Insurgência – Não acolhimento – Alegação de cerceamento de defesa e

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de aluguel de máquinas para recebimento através de cartão de crédito – Alegação de pendências financeiras decorrentes do contrato e de chargeback – Insuficiência das provas – Sentença de improcedência em relação à corré Móveis Harmonia e extinção, sem julgamento do mérito, em relação aos demais réus – Insurgência – Não acolhimento – Alegação de cerceamento de defesa e Ilegimitidade passiva dos demais réus – Não acolhimento – Mera alegação de existência de grupo econômico é insuficiente para estender a todas as empresas integrantes as responsabilidades assumidas por cada uma delas – Além disso, desconsideração da personalidade jurídica exige preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, o que não é a hipótese dos autos – Simples tomada de depoimento pessoal dos réus que não tinha o alcance que a autora pretende dar – Prova da existência do débito que se faz com a apresentação de documentos – Amealhado aos autos insuficiente a fazer prova do débito – Simples planilhas elaboradas de maneira unilateral, sem sequer demonstrar as compras contestadas pelos titulares dos cartões – Outrossim, inexiste demonstração de que a autora tenha seguido os trâmites no que concerne ao procedimento para estorno – Ônus da prova que competia à autora (art. 373, I, do CPC) – Dúvida ou insuficiência na prova que implica na improcedência da ação – Sentença de improcedência corretamente decretada – Apelo desprovido.*